Tribunal: STF
Processo: HC 200424
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crimes de tráfico de drogas e de posse irregular de arma de fogo de uso permitido. Não se conhece, em regra, de habeas corpus empregado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Ilicitude das provas e aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas. Supressão de instância. Folha de antecedentes. Comprovação idônea da reincidência. Dosimetria. Compensação integral da confissão espontânea e da reincidência. Impossibilidade. Paciente multirreincidente. Causa de diminuição do art. 41 da Lei 11.343/2006. Reexame do acervo fático-probatório. Inviabilidade. Precedentes. Inexistência de manifesta ilegalidade ou teratologia. Negativa de seguimento.
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo em favor de Cristiano Barbosa, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 462.544/SP.
    O paciente foi condenado à pena de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006), e à pena de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de detenção, em regime semiaberto, pela prática do crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei 10.826/2003).
    Extraio do ato dito coator:
    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. DOSIMETRIA. REINCIDÊNCIA. SÚMULA N. 636/STJ. COMPENSAÇÃO INTEGRAL. IMPOSSIBILIDADE. MULTIRREINCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE DESPROPORCIONALIDADE NA FRAÇÃO DE 1/3 UTILIZADA. MINORANTE DO ART. 41 DA LEI N. 11.343/2006. REVOLVIMENTO DE MATERIAL FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO DESPROVIDO.
    1. Não se pode conhecer da irresignação quanto à ilicitude de prova pela invasão de domicílio sem fundadas razões pois, a par de a questão não ter sido adequadamente discutida na Corte local nem ter sido objeto de embargos de declaração para sanar eventual omissão, não se desimcumbiu a defesa de instruir adequadamente os autos, não constando sequer cópia do auto de prisão em flagrante.
    2. "A folha de antecedentes criminais é documento suficiente a comprovar os maus antecedentes e a reincidência" (Súmula n. 636, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 27/6/2019).
    3. Não há ilegalidade na ausência de compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea quando o réu é multirreincidente, como no caso, em que o agravante possuía, quando da sentença, três condenações anteriores transitadas em julgado.
    4. As instâncias ordinárias, tendo em vista os elementos de prova colhidos na instrução, concluíram que o paciente não faria jus ao benefício contido no art. 41 da Lei n. 11.343/2006, por ter feito vaga referência a outro envolvido que nem sequer foi encontrado. Para infirmar tal conclusão, seria necessário revisitar o material fático-probatório dos autos, procedimento incompatível com os limites cognitivos do writ. Precedente.
    5. Agravo regimental desprovido.”
    No presente writ, a Impetrante aponta a ilicitude das provas colhidas dada a entrada dos policiais na residência do paciente sem mandado de busca e apreensão. Insurge-se, ainda, contra a dosimetria da pena. Defende que a reincidência não pode ser comprovada com a folha de antecedentes. Argumenta a possibilidade da compensação integral da atenuante da confissão com a agravante da reincidência, a aplicação da causa de diminuição prevista no § 4º do artigo 33 da Lei 11.343/2006, bem como da aplicação do benefício decorrente da colaboração prevista no artigo 41 da Lei de Drogas. Assevera que o paciente não se dedica à atividade criminosa, nem integra organização criminosa. Requer, em medida liminar e no mérito, a absolvição do paciente e, sucessivamente, o redimensionamento da pena e aplicação do regime inicial aberto.
    É o relatório.
    Decido.
    Inviável, como regra, a utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (RHC 123.813/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 21.11.2014; HC 121.255/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 01.8.2014), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 12.4.2019).
    Registro, desde logo, que à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto à ilicitude das provas e a aplicação da minorante prevista no § 4º do artigo 33 da Lei 11.343/2006, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 134.957-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 24.02.2017; RHC 136.311/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 21.02.2017; RHC 133.974/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 03.3.2017; e HC 136.452-ED/DF, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 10.02.2017.
    Ressalto, inobstante a tese defensiva, a folha de antecedentes é suficiente para comprovar maus antecedentes e reincidência. Nesse sentido, “a jurisprudência desta Corte é firme no sentido que a folha de antecedentes criminais é documento idôneo para comprovação da reincidência, sendo desnecessária a juntada de certidão da sentença condenatória transitada em julgado para o reconhecimento da agravante”( RHC 118.380, 2ª Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 14,02,2014).
    Por outro lado, esta Suprema Corte tem entendimento consolidado no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, à míngua de previsão, no Código Penal, de rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena (RHC 140.006-AgR/MS, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 15.12.2017). No mesmo sentido, cito: HC 146.977-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 9.4.2018 e RHC 152.036-AgR/MS, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 12.4.2018. 
    Ao ratificar a dosimetria estabelecida nas instâncias anteriores, o Superior Tribunal de Justiça atestou pela impossibilidade de compensação integral da confissão espontânea e a reincidência, visto que o paciente é multirreincidente. Esse entendimento está parametrizado com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, tendo em vista que “a teor do disposto no art. 67 do Código Penal, a circunstância agravante da reincidência, como preponderante, prevalece sobre a confissão” (HC 199.261, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 25.03.2021) e “os referidos pronunciamentos não ferem o entendimento da Corte, uma vez que, nos termos do art. 67 do CP, a agravante da reincidência prepondera em relação a atenuante da confissão espontânea” (RHC 199.614, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 06.4.2021).
    Ademais, quanto a causa de diminuição do art. 41 da Lei 11.343/2006, verifica-se que “os elementos de prova colhidos na instrução, concluíram que o paciente não faria jus ao benefício contido no art. 41 da Lei n. 11.343/2006, por ter feito vaga referência a outro envolvido que nem sequer foi encontrado”.
    Nesse espectro, para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Com efeito, esta Suprema Corte já assentou que “A ação de habeas corpus de caráter sumaríssimo constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal” (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012).
    Não detecto, portanto, manifesta ilegalidade ou teratologia hábil à concessão da ordem de habeas corpus. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se. 
    Brasília, 11 de maio de 2021. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora